Tribunal: STF
Processo: AI 715507
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Peças obrigatórias. Falta. Agravo
   regimental improvido. É imperioso advertir ser ônus da parte
   agravante promover a integral e oportuna formação do instrumento,
   sendo vedado posterior aditamento, que permita a cognição do
   recurso.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente
   protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação
   do art. 538, § único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
   Quando abusiva a interposição de embargos declaratórios
   manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o
   embargante a pagar multa ao embargado.